Tribunal: TJDFT
Processo: 0716292-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716292-49.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESTADO DO PARA APELADO: EMMANUEL DE JESUS BISPO FERREIRA DECISÃO 1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra a sentença da 19a Vara Cível de Brasília que, em ação de obrigação de fazer proposta por Emmanuel de Jesus Bispo Ferreira, declarou a nulidade do ato administrativo que excluiu o autor do concurso de Analista Judiciário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (IDs no 19116058 e no 19116060 com cópia no ID no 19116061). 2. Diante da sucumbência, o réu foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 3o, I e § 4o). 3. Nas razões de ID no 19116061, o apelante suscita, preliminarmente, a incompetência absoluta de jurisdição e sua ilegitimidade passiva. Pede a cassação da sentença ante a incompetência absoluta do Juízo. Subsidiariamente, requer a reforma da sentença para validar o ato administrativo que excluiu o apelado do concurso. 4. Preparo dispensado (CPC, art. 1.007, § 1o). 5. Esta 8a Turma deu provimento ao recurso, cassou a sentença e determinou a remessa dos autos à Justiça Estadual do Pará, diante da incompetência absoluta (ID no 27362352). 6. O autor/apelado interpôs Recurso Especial (ID no 27638988) e o STJ deu provimento ao recurso para declarar a competência do domicílio do autor (ID no 55041197, págs. 4-10) para a solução da controvérsia. O agravo interno interposto pelo Estado do Pará não foi conhecido (ID no 55041197, págs. 26-40; págs. 64-83). 7. Os autos retornaram a esta 8a Turma para apreciação do recurso de apelação. 8. O apelado foi intimado para se manifestar: a) sobre o julgamento das ADIs 5.492/DF e 5.737/DF pelo STF; b) o prazo de validade do certame; c) se houve sua nomeação. O Estado do Pará também foi intimado para manifestação (ID no 56323321). 9. O apelado prestou informações e ratificou a competência desta Corte para julgar a controvérsia (ID no 56751428). 10. O Estado do Pará afirmou que o TJDFT é incompetente para julgar a demanda, por força do julgamento das ADI’s 5.492/DF e 5.737/DF pelo STF (ID no 56889881). 11. Cumpre decidir. 12. O apelado foi desclassificado de concurso público para provimento dos cargos de analista judiciário e auxiliar judiciário do TJPA, organizado e aplicado pelo CEBRASPE, por não ter sido considerado pessoa com deficiência (Edital no 1 - TJ/PA, de 15/11/2019 - ID no 19114889). 13. A ação foi proposta no Distrito Federal com base no art. 52, parágrafo único, do CPC: “Art. 52. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou o Distrito Federal. Parágrafo único. Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado.” 14. Na origem, houve a concessão de tutela provisória de urgência para suspender o ato de eliminação do autor do concurso e garantir o direito de prosseguir nas demais etapas nas vagas destinadas às pessoas com deficiência (ID no 19114905). 15. No julgamento da apelação, esta 8a Turma deu provimento ao recurso, cassou a sentença e determinou a remessa dos autos à Justiça Estadual do Pará. Foi mantida a tutela provisória confirmada na sentença (CPC, art. 64, § 4o; ID no 27362352) 16. O STJ deu provimento ao recurso especial por violação ao art. 52, parágrafo único, do CPC, para declarar a competência do domicílio do autor para solucionar a controvérsia (ID no 55041197, págs. 4-10). A decisão foi publicada no DJe de 2/2/2022 (ID no 55041197, pág. 11). 17. O Estado do Pará interpôs agravo interno e alegou que seria recomendável aguardar o julgamento das ADI’s 5.737 e 5.492 (ID no 55041197, págs. 14-18). O agravo interno não foi conhecido (ID no 55041197, págs. 26-40; págs. 64-83). 18. No julgamento do agravo interno, a 2a Turma do STJ, nas razões de decidir, mencionou que: “Com efeito, em relação às ADIs 5737 e 5492, do STF, além de não fazerem referência ao dispositivo ora em debate, dizem respeito à matéria diversa da ora em comento: "EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Debate sobre a constitucionalidade o art. 46, § 5o, do Código de Processo Civil, o qual prevê que a execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou no do lugar onde for encontrado, nas hipóteses em que essa norma imponha o ajuizamento e processamento da ação executiva em outro Estado da Federação. Questão constitucional. Existência de repercussão geral. Tema 1204 - Obrigatoriedade de a execução fiscal ser proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou no do lugar onde for encontrado, mesmo quando isso implique o ajuizamento e processamento da ação executiva em outro Estado da Federação". [grifo na transcrição] 19. O Estado do Pará opôs embargos de declaração contra o acórdão proferido pela 2a Turma do STJ e explicou que o objeto tratado na ADIs 5.492/DF e 5.737/DF abordam a mesma questão do caso concreto (ID no 55041197, págs. 46-52). Os embargos de declaração foram rejeitados (ID no 55041197, págs. 67-83; DJe de 19/10/2023). 20.A decisão monocrática que deu provimento ao recurso especial proferida pela Ministra Assusete Magalhães é de 1/2/2022 (ID no 55041197, pág. 10). 21. Em 25/4/2023, ao julgar as Ações Diretas de Inconstitucionalidade no 5.492/DF e 5.737/DF, o STF decidiu que: “a) é inconstitucional a regra de competência que autoriza que entes subnacionais sejam demandados em qualquer comarca do País, pois a fixação do foro deve se restringir aos seus respectivos limites territoriais; b) deve ser conferida interpretação conforme a Constituição aos artigos 46, § 5o, e 52, parágrafo único, ambos do CPC/2015, no sentido de que a competência seja definida nos limites territoriais do respectivo estado ou do Distrito Federal, nos casos de promoção de execução fiscal e de ajuizamento de ação em que qualquer deles seja demandado; c) a possibilidade de litigar em face da União em qualquer parte do País (art. 109, §§ 1o e 2o, CF/88) é compatível com a estruturação nacional da Advocacia Pública federal. Contudo, estender essa previsão aos entes subnacionais resulta na desconsideração de sua prerrogativa constitucional de auto-organização (arts. 18, 25 e 125, CF/88) e da circunstância de que sua atuação se desenvolve dentro dos seus limites territoriais. (STF, PlenárioADI5.492/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 25/4/2023; STF, PlenárioADI5.737/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, redator do acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 25/4/2023). 22. Com base nas premissas acima apontadas, o STF atribuiu interpretação conforme à CF ao artigo 52, parágrafo único, do CPC, para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do Estado Membro ou do Distrito Federal quando estes figurem como réus. 23. No sistema jurídico brasileiro, as decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade produzem, como regra, efeitos erga omnes e vinculante. 24. A decisão do STF (25/4/2023) foi proferida após a decisão monocrática do STJ (1/2/2022), mas antes do julgamento do agravo interno (DJe de 22/8/2023) e embargos de declaração (DJe de 19/10/2023) posteriores. 25. Como não houve modulação dos efeitos da decisão, o método de atribuição conforme a CF ao dispositivo possui efeito ex tunc, ou seja, desde o início da vigência do Código de Processo Civil de 2015 (18/3/2016). 26. A despeito de o STJ não ter examinado a questão, mesmo após insurgência do Estado do Pará no recurso de agravo interno e embargos de declaração, trata-se de decisão egma omnes e vinculante, que deve ser respeitada por todos os órgãos judiciais (CF, art. 102, § 2o). 27. Por esses motivos, não é possível atender a determinação do STJ e julgar novamente o recurso de apelação, diante da decisão proferida em sede de controle concentrado pelo STF. 28. Ainda que proposta no foro de domicílio do autor (CPC, art. 52, parágrafo único), a presença do Estado do Pará no polo passivo da demanda atrai a incidência do art. 111, I, alíneas “a” e “b” do Código de Organização Judiciária do Estado do Pará (Lei local no 5.008/1981), que dispõe ser competência da Vara da Fazenda Pública Estadual processar e julgar as causas em que o Estado do Pará ou seus Municípios, autarquias, e sociedades de economia mista, forem autores, réus, assistentes, intervenientes ou oponentes, e as que lhes forem conexas ou acessórias. 29. Isso não significa esvaziar a regra disposta no CPC, art. 52, mas, em exercício de interpretação lógica e sistêmica, circunscrevê-la ao âmbito territorial de cada ente da Federação. 30. Registre-se que o acórdão anterior proferido por esta 8a Turma não existe mais no mundo jurídico. O reexame da matéria como determinado pelo STJ implicaria a necessidade de submissão ao colegiado. No entanto, como não há como cumprir a decisão, é possível a emissão de nova decisão por este Relator nas hipóteses do CPC, art. 932. 31. Informações complementares: ação proposta em 1o/6/2020. Valor da causa R$ 102.952,08. Sentença proferida em 3/8/2020. Acórdão proferido por esta 8a Turma em 15/7/2021. Decisão do STJ proferida em 1/2/2022, que deu provimento ao recurso especial para declarar a competência desta Corte para a solução da controvérsia. DISPOSITIVO 32. Diante da impossibilidade de acolher a determinação do Superior Tribunal de Justiça (ADI’s 5.492/DF e 5.747/DF c/c CF, art. 102, § 2o), em reexame da matéria, conheço e dou provimento à apelação para acolher a preliminar de incompetência absoluta, cassar a sentença e determinar a remessa dos autos à Justiça Estadual do Pará (CPC, art. 932, V, “b” c/c CF, art. 102, § 2o). 33. Mantenho a tutela provisória confirmada na sentença, sem prejuízo da reapreciação da medida pelo juízo competente (art. 64, § 4o, do CPC). 34. Deixo de majorar os honorários advocatícios. 35. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 36. Para interposição de recursos constitucionais (especial e extraordinário), consideram-se pré-questionados todos os elementos suscitados como matéria infraconstitucional e constitucional, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tido por violados, desde que as teses debatidas no recurso especial tenham sido objeto de discussão pelo Tribunal de origem (AgInt no AREsp n. 1.481.548/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). 37. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 38. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 3 de abril de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO